Tribunal: TJMT
Processo: 0021198-23.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021198-23.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DJONNYS DOUGLAS LAMARQUE DA SILVA - CPF: 023.045.421-66 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), JESSICA KAROLINE BEZERRA DUARTE DE JESUS - CPF: 029.409.161-01 (VÍTIMA), EDER DONIZETE OLIVEIRA DE JESUS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES DO DELITO – ADMISSIBILIDADE – SUJEITO ATIVO QUE NÃO OSTENTA A CONDIÇÃO DE COMERCIANTE OU INDUSTRIAL – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSITIVA – NA DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDIA A SUA REDUÇÃO AO MÍNIMO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFIQUEM O RECRUDECIMENTO DA PENA BASILAR – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – AGRAVANTE SATISFATORIAMENTE COMPROVADA – FAC E SISTEMAS INFORMATIVOS DO PODER JUDICIÁRIO – ENUNCIADO N. 18 TCCR/TJMT – AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – COMPENSAÇÃO INTEGRAL MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não ostentando o réu, condenado pelo delito de receptação qualificada [art. 180, § 1º, CP], a qualidade de comerciante ou industrial, impõe-se a desclassificação do delito para a sua modalidade simples, justamente porque o texto legal não se refere a mera exposição à venda, diga-se conduta isolada, mas, exige que haja
habitualidade
e
reiteração
ou preceda o efetivo exercício do comércio para incidência da referida qualificadora.

Inexistindo circunstâncias judiciais que justifiquem idoneamente o recrudescimento da pena basilar a referida deve ser aplicada no mínimo legal.

Não merece acolhida o pretendido afastamento da agravante da reincidência, isso porque é matéria sedimentada no Enunciado n. 18 deste Tribunal, a folha de antecedentes criminais ou até mesmo a utilização de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados dos tribunais são válidos e aptos à comprovação da reincidência e dos antecedentes criminais, sendo dispensável a certidão cartorária.

Mostra-se pertinente a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, nos moldes da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Djonnys Douglas Lamarque da Silva
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 4 anos e 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 57 dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 180, § 1º, do Código Penal (Id. 125625293, pp. 139-152).

Irresignada, a defesa apresentou as razões recursais constante no Id. 125625302, na qual pretende a
desclassificaçã
o do crime de receptação qualificada para a modalidade simples, prevista no art. 180, caput, do Código Penal.

Na dosimetria da pena requer a condução da pena basilar ao
mínimo legal
.

Com relação a pena intermediária, postula a
desconsideração da reincidência

na segunda fase dosimétrica, ao argumento de que não foram carreados aos autos elementos de prova aptos a indicar que o acusado é reincidente. Por fim, busca o

afastamento da compensação

entre a agravante da reincidência e da confissão espontânea.

Em sede de contrarrazões do i. Promotor de Justiça (Id. 125625308) manifestou pelo
desprovimento
do recurso e para que fosse mantida na íntegra a sentença condenatória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
parcial provimento
do recurso, sintetizando seu entendimento conforme ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1) ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1º, CP) PARA A MODALIDADE SIMPLES (ART. 180, CAPUT, CP) – POSSIBILIDADE – AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS INDICAM QUE O ACUADO PRATICOU O CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA NA MODALIDADE SIMPLES – PRODUTOS ANUNCIADOS EM SITE DE VENDAS, FATO QUE POR SI SÓ NÃO INDICA QUE O RÉU EXERCIA ATIVIDADE COMERCIAL OU INDUSTRIAL DE FORMA HABITUAL E REITERADA – A FIGURA TÍPICA DA RECEPTAÇÃO QUALIFICADA EXIGE QUE O AUTOR DO DELITO SEJA COMERCIANTE OU INDUSTRIAL, AINDA QUE CLANDESTINAMENTE – O RÉU CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA, INFORMANDO QUE GUARDOU OS PRODUTOS DE ORIGEM ILÍCITA EM SUA RESIDÊNCIA – O ANÚNCIO EM SITE DE VENDAS SE DEU DE FORMA OCASIONAL E ISOLADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO DOLOSA NA MODALIDADE SIMPLES. 2) DOSIMETRIA – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE – ACOLHIMENTO - AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA “CULPABILIDADE” E “MOTIVOS DO CRIME” SOPESADAS NEGATIVAMENTE – O MAGISTRADO NÃO INVOCOU FUNDAMENTOS CONCRETOS QUE APONTASSEM PRA A ELEVAÇÃO DA REPROVABILIDADE SOCIAL DA CONDUTA DO AGENTE – NO MESMO SENTIDO, OS ARGUMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAÇÃO DOS “MOTIVOS DO CRIME” SÃO INIDÔNEOS, EIS QUE A OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL É INERENTE A TODO CRIME PATRIMONIAL – NO QUE ATINE AO QUANTUM DA EXASPERAÇÃO, MANTIDAS AS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS, MOSTRA-SE CABÍVEL A REDUÇÃO DA PENA BASILAR PARA PATAMAR RAZOÁVEL, UTILIZANDO-SE O CRITÉRIO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL, EM CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POR DERRADEIRO, PLEITEIA A DEFESA O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA OU O AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INADMISSIBILIDADE – QUANTO A FASE INTERMEDIÁRIA, VERIFICASE QUE AS FOLHAS DE ANTECEDENTES CRIMINAIS SÃO APTAS PARA COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. ALÉM DISSO, A COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, INCLUSIVE SUMULADO. PELO CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.”
(Id. 128386168).

É o relatório resumido.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, presentes os requisitos legais de admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que:

“(...) Consta dos presentes autos que, na data de 19 de maio de 2019, por volta das 14h:00m, na residência particular situada na Rua 14, no Jardim Eldorado, nesta cidade, o denunciado Djonnys Douglas Lamarque da Silva, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu e tinha em sua posse, além de expor a venda, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um Vídeo Game Xbox, 04 jogos de Vídeo Game, uma Televisão, subtraídos na data de 17 de maio, do corrente ano, pertencentes a vítima Jéssica Karoline Bezerra Duarte de Jesus.

Ressai dos autos que, no dia e horário dos fatos, policiais foram informados do furto ocorrido na residência da vítima, onde além dos objetos já citados, havia sido levado um cachorro da raça Pitbul e que parte desses objetos estariam sendo expostos a venda, num de Site de Compras, denominado OLX.

Que de posse das informações, os policiais se entraram em contato com o denunciado, por meio do telefone fornecido no anúncio e fingindo-se compradores potenciais, passaram a negociar, até marcarem um encontro para verificarem as mercadorias. Assim, o denunciado passou o seu endereço e os policiais para lá se dirigiram, oportunidade em que efetuaram a apreensão dos objetos pertencentes a vítima, bem como deram voz de prisão ao denunciado.

Indagado sobre os fatos, o denunciado alegou que os objetos teriam sido deixados em sua residência por uma pessoa por nome de Paulo Henrique, no entanto, a mesma não foi identificada, nem localizada.

Na sequência das diligências, ainda foi efetuada a apreensão do cachorro pertencente a vítima e indevidamente dela subtraído.

Assim agindo, o denunciado incorreu na figura típica descrita no artigo 180, § 1º do Código Penal, qual seja, Receptação Majorada.”
(Id. 125625293).

Analisando as circunstâncias do caso, de fato, entendo haver flagrante equívoco na condenação do réu pela prática do delito de receptação na forma qualificada (artigo 180, § 1º, CP).

Antes de tudo cumpre destacar não haver dúvida quanto à autoria e materialidade delitiva, diante dos documentos de auto de prisão em flagrante delito (Id. 125625293), despacho (Id. 125625293, p. 18), boletim de ocorrência (Id. 125625293, pp. 20-22), termo de exibição e apreensão (Id. 125625293, p. 23), termo de reconhecimento de objeto (Id. 125625293, p. 24), termo de entrega (Id. 125625293, p. 25), auto de avaliação indireta (Id. 125625293, p. 36), relatório (Id. 125625293, pp. 40-42), antecedentes (Id. 125625293, p. 48), relatório de investigação (Id. 125625293, p. 70), relatório técnico (Id. 125625293, p. 85), e da confissão do réu efetuada no curso do inquérito policial e corroboradas em Juízo.

Não obstante, entendo que a classificação legal dada aos fatos na denúncia e que foi acolhida na sentença, merece reparo.

Como cediço, o tipo penal previsto no § 1º, do artigo 180, do Código Penal, é crime próprio, pois o sujeito ativo deve,
necessariamente
, ser comerciante ou industrial, apesar de não se exigir a comprovação da prática de ato de comércio regular.

Sobre o tema, lecionada Mirabete:

“(...) Nas hipóteses previstas no vigente § 1º do art. 180, há crime próprio, pois o sujeito ativo deve ser comerciante ou industrial. Entretanto, não se exige um ato de comércio legal, regular, pois a própria lei prevê- no § 2º do mesmo artigo, que está equiparada qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Não se dispensa, porém, a exigência de que, para a caracterização do crime qualificado, haja continuidade ou habitualidade na atividade comercial por parte do sujeito ativo, não bastando ato único, isolado”
(Código Penal Interpretado - Sétima Edição - p. 1271).

Na espécie, a qualidade especial do
sujeito ativo
sequer foi descrita na denúncia, na qual não há menção ao fato de o apelante tenha praticado o delito no exercício de atividade comercial ou industrial, cumprindo ressaltar que o apelante é
empresário
, proprietário do
lava-jato goiabeiras
,
conforme qualificação por ele fornecida na Delegacia de Polícia [Id. 125625293, p. 16] e não contestada pelo ministério público.

Ou seja, não há qualquer evidência nos autos habitualidade, reiteração ou exercício da atividade comercial que justifique a incidência da qualificadora.

Assim, não ostentando o apelante, condenado pelo delito de receptação qualificada [art. 180, § 1º, CP], a qualidade de
comerciante
ou
industrial,
impõe-se a desclassificação do delito para a sua modalidade simples [art. 180, CP].

Passo ao redimensionamento da pena atentando-me as irresignações constantes do recurso defensivo.

Analisando os parâmetros da sentença, assiste razão à defesa quanto a negativação das circunstâncias judiciais referentes a
culpabilidade
e
motivação do crime
, explico.

Primeiramente no que tange a
culpabilidade
,
entendo, sem delongas, que o magistrado singular claudicou em sua fundamentação.

Como exaustivamente se sabe, a expressão culpabilidade pode ter duas acepções. Numa delas é considerado o substrato do crime, é o juízo de reprovação que recai na conduta típica e ilícita que o agente se propõe a realizar. Trata-se de juízo relativo à necessidade de aplicação da sanção penal.

Já na segunda acepção, a
culpabilidade
diz respeito ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente. É com este sentido que a culpabilidade é empregada no artigo 59 do Código Penal.

Assim, não basta que o julgador simplesmente aponte que o agente tinha conhecimento da ilicitude da conduta e tão pouco reproduza meramente que se reveste de alto grau de reprovação.

Deve, inegavelmente, analisar se a conduta do agente reclama uma pena maior porque seu grau de reprovabilidade excede aquele inerente ao tipo penal, apontando elementos concretos para embasar seu raciocínio.

Daí porque, não apresenta motivação adequada a simplista alegação de que o agente agiu
“
com alto grau de reprovação na conduta.”

De igual forma em relação aos
motivos do crime
, o julgador de primeira instância considerou que seriam desfavoráveis porque o apelante agiu com o propósito de
obtenção de lucro fácil.

Nesse tocante, entendo até desnecessário tecer ilações sobre a questão, pois está mais que evidenciado que se trata de motivação genérica.

Tendo em vista que a
culpabilidade
e
motivos do crime
foram sopesadas em desfavor do sentenciado sem a devida motivação, devem ser afastadas referidas circunstâncias judiciais, razão pela qual estabeleço a pena-base do apelante em
1 ano de reclusão e 10 dias-multa
.

Já na segunda fase dosimetria pretende a defesa o afastamento da agravante da reincidência sob o argumento de que não está comprovada nos autos.

Contudo, a sua assertiva não é verdadeira, isso porque as folhas de antecedentes criminais [Id. 125625293, pp. 48-50] são mais que suficientes ao seu reconhecimento.

Aliás, é entendimento pacificado de que a folha de antecedentes criminais [FAC] e, também, a utilização de dados inequívocos constantes de sistemas informatizados são válidos e aptos à comprovação dos maus antecedentes ou da reincidência.

Alternativamente, a defesa ainda requereu o afastamento da
compensação integral entre a agravante da reincidência com a
atenuante da confissão espontânea no sentido de que a atenuante da confissão reflita na pena final.

Neste ponto, sorte não assiste à defesa.

Segundo o art.
67

do
Código Penal

“
no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência
.”

Lecionando sobre o mencionado dispositivo diz a doutrina especializada:

“
Por razões as mais variadas, o art. 67 do CP considera como preponderantes as circunstâncias que resultam dos motivos, tanto os nobres (que abrandam a censura) quanto os reprováveis, repulsivos, ignóbeis (que a intensificam), desde que não constituam ou qualifiquem o crime, como já examinado, bem ainda aquelas que resultam da personalidade (ainda em formação) do acusado. Entendem-se como tais as atenuantes da menoridade (art. 61, I) e da confissão espontânea do agente (art. 65, II, d). [...] A última é a reincidência. A lei reprova com maior intensidade a conduta do indivíduo de quem insiste na prática delituosa por considerá-lo infenso às advertências do direito penal
” (BOSCHI, José Antônio Paganella.
Das penas e seus critérios de aplicação
.
8. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2020, p. 235).

Na jurisprudência a questão é pacífica, tendo o Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, se posicionado a respeito da possibilidade de
compensação

integral entre a agravante da reincidência (art.
61
,
I
,
CP
) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, CP). A este respeito, confira-se:
AgRg no HC 669.849/SP
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22.6.2021,
AgRg no
HC
653.557/SP
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.6.2021,
AgRg no AREsp 1876009/MT
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15.6.2021,
HC
n. 640.950/SP
, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20.4.2021.

Portanto,
conservo a compensação efetivada na sentença entre a reconhecida atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP, e a reincidência, de modo a tornar inalterada a pena-base aplicada, a qual convolo em definitiva para este delito (1 ano de reclusão e 10 dias-multa).

Em atenção ao art. 60 c/c o art. 49 e seguintes do Código Penal, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

Conquanto a pena privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos, em virtude da reincidência do apelante, mantenho o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Ao impulso de tais razões, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, para
desclassificar
a infração de receptação qualificada para a modalidade simples, aplicando a pena-base no mínimo legal; promovendo a
compensação
da reincidência com a confissão espontânea, e tornando a pena definitiva em
1 ano de reclusão, ao pagamento de 10 dias-multa,
no valor unitário de 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos, destacando a manutenção do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022